Tribunal: TJES
Processo: 5007730-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007730-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLECIANE MARIANO SOARES

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIORMENTE À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE INOBSERVADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Claudinei Gonçalves da Costa contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VII. O recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, visto que o devedor faleceu antes do envio da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é expedida após o falecimento do devedor; (ii) estabelecer se a ação de busca e apreensão proposta contra pessoa falecida pode prosseguir, ou se deve ser extinta por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

O falecimento do devedor antes da notificação extrajudicial inviabiliza a constituição válida em mora, tornando ineficaz a medida.

A propositura da ação contra pessoa já falecida impede a sucessão processual e compromete o desenvolvimento válido e regular do processo.

O STJ pacificou o entendimento de que a mora deve estar comprovada antes do ajuizamento da ação, não sendo admissível a sua comprovação posterior (REsp nº 2.161.369/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.2.2025).

A jurisprudência dos tribunais pátrios converge no sentido de que a ausência de constituição válida em mora impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, com restituição do bem apreendido ao espólio do falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Ação originária extinta sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV).

Tese de julgamento
:

A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão e deve ocorrer antes do ajuizamento da demanda.

O falecimento do devedor antes do envio da notificação extrajudicial inviabiliza a constituição válida em mora.

A ação ajuizada contra pessoa falecida deve ser extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC/2015, arts. 485, IV, e 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.161.369/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.2.2025, DJe 27.2.2025; TJ-ES, AI nº 5003940-20.2022.8.08.0000, rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, AI nº 21754016820258130000, rel. Des. Ramom Tácio, j. 27.8.2025; TJ-SP, AI nº 22623096820258260000, rel. Des. Antonio Rigolin, j. 11.9.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007730-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CLAUDINEI GONÇALVES DA COSTA

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Claudinei Gonçalves da Costa em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VII
,
que deferiu a medida liminar.

Em suas razões id. 13741613 alega o recorrente, em síntese, que à época da notificação extrajudicial e do ajuizamento da demanda o devedor já era falecido.

Desse modo, a decisão recorrida padece de nulidade, sendo mister a sua reforma.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar a validade da decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo, considerando a notícia de falecimento do devedor antes do ajuizamento da demanda e da sua constituição em mora.

Da análise dos autos, verifica-se que o Sr. Claudinei Gonçalves da Costa faleceu em 15 de janeiro de 2024, conforme certidão de óbito anexada ao processo. Por sua vez, a notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada em fevereiro de 2024 e a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 14 de abril de 2025.

Com efeito, a comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Trata-se de condição de procedibilidade da ação, cuja ausência acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"
a
comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda
." (REsp n. 2.161.369/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe de 27/2/2025.).

No caso em tela, é incontroverso que tanto a notificação extrajudicial quanto o ajuizamento da ação ocorreram após o falecimento do devedor. Desta forma, não há falar em constituição em mora válida, porquanto esta não se aperfeiçoou.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona no sentido de que, ocorrido o falecimento do devedor antes da notificação, esta se torna ineficaz, impossibilitando o manejo da ação de busca e apreensão.

Ademais, a propositura da ação em face de pessoa já falecida impede a regular sucessão processual, sendo viciados todos os atos processuais subsequentes.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO REQUERIDO
– MERO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO É SUFICIENTE PARA CONSTITUIR EM MORA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGULAMENTADA PELO DECRETO-LEI Nº 911/69 – EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presente a legitimidade da parte agravante na qualidade de cônjuge supérstite do requerido nos autos principais, conforme previsto no art. 996, do CPC
2. Tendo a expedição da notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação ocorrido após o falecimento da parte, o requerido não foi devidamente constituído em mora, condição de procedibilidade para a ação de busca e apreensão, conforme inteligência da súmula 72 do excelso STJ e Decreto-Lei nº 911⁄69. 3. Aplicação do efeito translativo ao recurso para extinguir a ação originária na forma do art. 485, IV do CPC.
4. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003940-20.2022.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO- EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO
. -
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito (
CPC, art. 485, IV). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21754016820258130000, Relator.: Des .(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/09/2025).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTATAÇÃO DE QUE A DEVEDORA FIDUCIANTE FALECEU ANTERIORMENTE AO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA OU DE SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DETERMINADA. AGRAVO PROVIDO, NESTA PARTE.

1. Uma vez que foi noticiado o falecimento da devedora fiduciante, antes do envio da notificação extrajudicial, não se há falar em constituição em mora, e nem é possível admitir a sucessão processual, conforme orientação da jurisprudência do C . STJ, ocorrendo a propositura após a data do óbito. 2. Assim sendo, é de rigor reconhecer a ausência de interesse processual, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito e o veículo devolvido aos sucessores.
Diante desse resultado, advém a necessidade de fixação da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em 12% do valor atualizado da causa . (...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22623096820258260000 Amparo, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 11/09/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025).

Em suma, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sua extinção é medida que se impõe, conferindo ao presente agravo de instrumento efeito translativo.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, em razão do efeito translativo,
JULG
AR
EXTINTA
a ação de busca e apreensão nº 5004491-02.2025.8.08.0030, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Determino a imediata restituição do veículo apreendido ao espólio do falecido.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)